Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCRETAGEM. DANO NO CALÇAMENTO E BOCAS DE LOBO. DANO DECORRENTE DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE REPARAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores o valor de R$ 11.720,00 a título de reparação por danos materiais, bem como julgou procedente o pedido contraposto para condenar os autores a pagarem à ré o valor de R$ 6.012,00 a título de quitação do contrato.
2. Em suas razões recursais, argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que não houve comprovação do nexo causal, pois as fotos juntadas não demonstram que os danos decorreram exclusivamente da atuação de seus caminhões, uma vez que outros veículos também transitaram pelo local. Informa que havia relatórios de visita assinados demonstrando ciência e insistência dos contratantes. Requer a cassação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais, a redução do quantum indenizatório e a manutenção do pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se a aferir: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a ocorrência de defeito na execução do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e da oitiva de testemunhas quando verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide. No caso, a recorrente pretende a produção de prova testemunhal a fim de comprovar as advertências realizadas, a dinâmica do tráfego e a assunção de risco pelos autores. Todavia, conforme esclarecido em sentença, a ciência dos autores acerca do peso dos caminhões e da fragilidade do calçamento do condomínio não rompe o nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano causado. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Embora a recorrente sustente que os autores tinham plena ciência de que o peso dos caminhões poderia danificar o calçamento do condomínio, tal alegação não é suficiente para afastar sua responsabilidade, seja porque o risco é inerente à própria atividade desempenhada pela empresa, seja porque os danos extrapolaram o calçamento e alcançaram as bocas de lobo, cujas grades foram rompidas, conforme ID 82180389, em razão de manobra negligente do motorista, que trafegou por área onde o caminhão não poderia circular.
8. A recorrente não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC, inexistindo prova de culpa exclusiva dos autores, tampouco de caso fortuito externo ou fato de terceiro. Evidenciado o defeito do serviço pela manobra indevida que resultou na ruptura das grades das bocas de lobo, e constatada a compatibilidade dos orçamentos apresentados, mantém-se integralmente a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e 14, § 3o.